Tribunal: TJDFT
Processo: 0710426-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0710426-58.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: MARIANA DIAS DA SILVA PACIENTE: LUCAS JHONATAN MOURA SILVA AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO DE VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO RIACHO FUNDO, JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO RIACHO FUNDO I DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de LUCAS JHONATAN MOURA SILVA, contra a decisão proferida pelo Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher do Riacho Fundo, que decretou a sua prisão preventiva em face do descumprimento de medidas protetivas de urgência (ID 142663333), deferidas em 08/07/2022 em favor da ex-companheira, em razão da suposta prática dos delitos de ameaça (art. 147 do Código Penal) e injúria (art. 140, do Código Penal) em contexto de violência doméstica (ID 151515457). Alega o impetrante que “determinar a prisão preventiva pelo Descumprimento das Medidas Protetivas baseados nos fatos narrados pela vítima, é medida completamente extrema e desproporcional, afrontando o princípio de homogeneidade ( CPP, ART.283,§ 2o), até mesmo porque a vítima também alimenta diálogos com réu, conforme os anexos fornecidos por ela mesmo”. Destaca que a prisão é desproporcional, pois o paciente não apresenta periculosidade. Afirma que possui filho menor e que a sua liberdade deve ser considerada em benefício do infante. Assim, requer a concessão de liminar para revogar a prisão preventiva, uma vez que ausentes os seus requisitos. Subsidiariamente requer a substituição da preventiva pela prisão domiciliar ou a fixação de medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, requer a confirmação da liminar. A inicial veio acompanhada de alguns documentos. É o relatório. Decido. Insurgem-se a impetrante contra decisão que decretou a prisão preventiva do paciente em razão do descumprimento de medidas protetivas de urgência deferidas em favor de sua ex-companheira, e que bem como indeferiu o pedido de revogação da prisão. Conquanto a impetrante tenha sido intimada para juntar aos autos cópia integral do processo em que foi determinada a prisão do paciente, limitou-se a trazer documentos de ordem pessoal do paciente e apenas a decisão que analisou o pedido de revogação da prisão, deixando de apresentar a própria decisão que decretou a prisão preventiva. Em que pese o não atendimento integral da determinação observo que os fundamentos da prisão preventiva foram transcritos na decisão que analisou o pedido de revogação da prisão (ID 151515457), havendo, portanto, possibilidade de análise do writ. Os fatos que geraram a decretação da prisão preventiva estão bem delineados pela Autoridade Coatora (ID 151515457 – p. 2): “(...) Analisando pormenorizadamente o presente caso concreto, verifico que foram deferidas medidas protetivas em favor da vítima ANA JÚLIA SOARES DA CONCEIÇÃO, sendo que o ofensor fora intimado no dia 09/07/2022 (ID 142663333). “(...) Salienta-se, ainda, que de acordo com as informações fornecidas pelo Ministério Público (IDs 150791377 e seguintes), verifica-se que as medidas protetivas deferidas em favor da vítima nos presentes autos não se mostraram suficientes para conter a aproximação do ofensor com a vítima, e sua própria segurança, pois este vem perseguindo e ameaçando a vítima há meses, causando preocupação inclusive na genitora do denunciado, que demonstrou por meio de mensagens enviadas a vítima que tem medo que algo pior aconteça. Além do mais, o denunciado tinha o hábito de comprar chips de aparelho celular diferentes e efetuar várias ligações para a vítima de números diversos, descumprindo as medidas protetivas deferidas em favor da vítima. Ademais, no dia 1o de fevereiro de 2023, enquanto a vítima voltava do curso, o denunciado ficou esperando por ela, de carro, no trajeto que ela fazia. Naquele meio tempo, a vítima foi avisada sobre a conduta do denunciado pela tia Denisia, que lhe pediu para tomar cuidado com o denunciado, que a observada na rua. Ao ver o carro de Lucas no meio do caminho, Ana Julia tomou novo rumo, mas o denunciado já tinha visto a vítima e foi atrás dela com o carro, momento em que ameaçou matar Ana Julia, dizendo que ele até poderia ser preso, mas um dia ele sairia de lá. Tal situação foi presenciada por Luis Fernando (esposo de Denisia) que, ao tomar conhecimento da perseguição, foi até o local para buscar a vítima e acompanhá-la até em casa para protegê-la. Já no dia 22 de fevereiro de 2023 o denunciado começou a mandar várias mensagens pelo Instagram, dentre elas disse que estava com muita raiva da vítima, com muito ódio por ela não querer fazer a vontade dele, por não aceitá-lo de volta. Diante do exposto, verifica-se que os fatores de risco aumentaram substancialmente, pois o denunciado vem reiteradamente descumprindo as Medidas Protetivas de Urgência, se aproximando, perseguindo e ameaçando a vítima, além de não demonstrar qualquer receio quanto às consequências do descumprimento das decisões judiciais impostas, conforme print das conversas que acompanham a denuncia. Destarte, diante da gravidade dos fatos apresentados, entendo que somente a decretação de sua prisão preventiva possui o condão de evitar qualquer tentativa de aproximação do ofensor perante a vítima e evitar um mal maior. Assim, diante da situação retratada entendo que a monitoração eletrônica afigura-se ineficaz para efetiva proteção da vítima, inclusive quanto ao risco real de feminicídio, haja vista que o ofensor demonstrou não ter freios em suas atitudes. De mais a mais, a vítima encontra-se numa situação de flagrante vulnerabilidade, sem falar no medo que lhe acompanha ao longo do tempo, com agravamento acentuado nos últimos dias. Diante desse contexto, há que ser registrado que ninguém pode estar acima da lei, como também ninguém pode ser continuamente vítima sem que tenha direito à tutela do Estado para garantir um de seus direitos mais fundamentais, qual seja, o direito à vida e à integridade física e de saúde. Assim, revelado que há um perigo real e concreto à vida e à integridade física da vítima, além do que as outras medidas se mostraram ineficazes, resta evidenciado a presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, quais sejam, o “fumus comissi delicti” e o “periculum libertatis” , visando a garantia da ordem pública, assegurar a aplicação da lei penal, e para assegurar a paz e tranqüilidade à vítima inserida no contexto de violência doméstica quando não observadas as medidas protetivas de urgência (arts. 312 c/c 313, inciso III, do CPP). No caso presente, não há outra alternativa a não ser a decretação da prisão preventiva do suposto ofensor, tendo em vista a reiteração da violência contra a vítima, demonstrando que a situação está se agravando e que as medidas protetivas anteriormente deferidas e eventual monitoração eletrônica se mostraram ineficazes. Assim, faz-se necessária a tutela jurisdicional para resguardar a integridade física, sua saúde e a paz à vítima de forma integral, bem como seus bens e para garantir sua segurança e evitar eventual feminicídio. Ante o exposto, por considerar que HÁ RISCO GRAVE DE FEMINICÍDIO contra a vítima ANA JULIA SOARES DA CONCEIÇÃO, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA DE LUCAS JHONATAN MOURA SILVA, já qualificado nos autos, nos termos dos artigos 311, 312, todos do CPP, c/ c art. 20 da Lei 11.340/06. (...)” N.g. As medidas cautelares diversas da prisão inicialmente fixadas foram (ID 142663333 – p. 3/4): “a) Proibição de aproximação da vítima, restando fixado o limite mínimo de 300 (trezentos) metros de distância; b) Proibição de contato com a vítima, por qualquer meio de comunicação, tais como ligação telefônica, WhatsApp, e-mail, Facebook, Instagram e outros;” Verifica-se, da análise dos fatos e documentos que instruem a impetração, que a segregação cautelar do paciente se mostra adequada e necessária diante dos fatos destacados, especialmente porque mesmo após a fixação de medidas protetivas o paciente persistiu com atos que importunaram a paz e tranquilidade da paciente, gerando temor ao ponto da vítima ter que informar tais ocorrências ao Juízo competente. DA ADMISSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA De início destaco que, no caso, é admissível a prisão preventiva, porquanto se trata de descumprimento de medidas protetivas de urgência deferidas em face da suposta prática de delitos em situação de violência doméstica, estando preenchido, portanto, o requisito previsto no artigo 313, inciso III, do Código de Processo Penal. DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO – (fumus comissi delicti) Observa-se que foram deferidas medidas protetivas de urgência em favor da vítima nos autos do Processo no 0705344-23.2022.8.07.0019, as quais impunham ao paciente proibição de aproximação da vítima, restando fixado o limite mínimo de 300 (trezentos) metros de distância, e Proibição de contato com a vítima, por qualquer meio de comunicação, tais como ligação telefônica, WhatsApp, e-mail, Facebook, Instagram e outros. Todavia, conforme já transcrito acima, o paciente continuou na escalada de violência contra a vítima, promovendo comportamento intimidativo e persecutório, em razão de ameaças de morte e ligações para o celular da vítima por meio de vários chips diferentes, bem como pelo aplicativo Instagram. Como bem fundamentado na decisão que decretou sua prisão preventiva, “verifica-se que os fatores de risco aumentaram substancialmente, pois o denunciado vem reiteradamente descumprindo as Medidas Protetivas de Urgência, se aproximando, perseguindo e ameaçando a vítima, além de não demonstrar qualquer receio quanto às consequências do descumprimento das decisões judiciais impostas, conforme print das conversas que acompanham a denúncia.” O descumprimento de medida protetiva é causa de decretação da prisão preventiva (art. 313, III, do CPP) e no presente caso não há dúvidas sobre isso, pois descumpriu a determinação de se aproximar da vítima e de contatá-la por intermédio de telefone e redes sociais, conforme depoimento da vítima e provas apresentadas (prints de conversar). Sobre o tema é precedente do Colendo STJ: “(...) O descumprimento de medidas protetivas impostas, per se, preenche o requisito descrito no inciso IV do artigo 313 do CPP atualmente inciso III, constituindo-se em pressuposto a justificar, em sua modalidade preventiva, a segregação cautelar do agente, como forma de garantir a execução das medidas protetivas de urgência. - Ordem denegada. STJ, HC 10000130984362000, Rel. Paulo Calmon Nogueira da Gama, j. em 23/01/2014. Importante destacar que a prisão preventiva no presente caso se justifica em razão do descumprimento de medida protetiva, e não em razão do crime de ameaça ou injúria. Ademais, destaco que a tese de que a vítima alimentava diálogos com o réu não justifica o comportamento persecutório do paciente de promover ameaças de morte e manter contato com a vítima por diversas formas. DOS FUNDAMENTOS/NECESSIDADE DA PRISÃO – (periculum libertatis) O paciente fez pedido de revogação da prisão preventiva (ID 44974628 – p. 69), oportunidade em que foi proferida nova decisão nos seguintes termos (ID 151515457 – p. 1): “Inicialmente, cumpre ser ressaltado que o decreto de prisão preventiva do ora requerente foi proferido de acordo com o legalmente estabelecido, bem como observou os parâmetros de necessidade e proporcionalidade da medida excepcional de prisão cautelar. E isso se deve pelo fato de que o ora requerente descumpriu as medidas protetivas impostas em seu desfavor nos autos do processo MPU 0705344-23.2022.8.07.0019 e foi mantida a sua vigência nos autos da ação penal n. 0707449-76.2022.8.07.0017, conforme consta da fundamentação da decisão que recebeu a denúncia e decretou a prisão preventiva, ID: 151066319, de modo que apenas fora dado fiel cumprimento ao disposto no artigo 20 da Lei no. 11.340/06. Ademais, em relação especificamente ao presente caso concreto, foi amplamente destacado na decisão que decretou a prisão o comportamento despreocupado, violento, ameaçador e distante do ora requerente em relação a vítima mesmo ciente da vigência de medidas protetivas, havendo assim a confirmação de que realmente descumpriu a determinação judicial. Desta feita, verifica-se que as medidas protetivas deferidas em favor da vítima não se mostraram suficientes para conter a violência no lar doméstico e no cotidiano da vítima e assegurar-lhe sua incolumidade física e emocional, visto que foi perseguida e ameaça de morte, tanto pessoalmente quanto pelas redes sociais. (...) Frisa-se que a vítima encontra-se numa situação de flagrante vulnerabilidade, sem falar no medo que lhe acompanha ao longo do tempo, com agravamento acentuado nos últimos dias, bem como que a conduta do suposto ofensor consistente em não se abster de manter contato com a vítima, e a perseguindo pela cidade para ameaçá-la de morte, mesmo tendo sido deferidas medidas protetivas em seu desfavor, denota flagrante desprezo à decisão judicial que fixou as medidas protetivas, além de revelar um comportamento extremamente perigoso para a vítima, e demonstrar que o ofensor não tem freios em suas atitudes, deixando a vítima e sua família temerosa e vulnerável diante de tais fatos, inclusive com risco de feminicídio. Por outro lado, a necessidade, urgência e proporcionalidade da prisão cautelar restaram evidenciadas pelo fato de que não foram suficientes, ao menos até o momento de sua decretação, as medidas protetivas que foram deferidas em favor da vítima para se evitar novos contatos e importunações a sua pessoa, na medida em que o ora requerente insistira em tentar manter contato e ir ao encontro da vítima, não restando, portanto, outro meio hábil à cessação das investidas do ora requerente, naquele momento, que não fosse a prisão ante ao comportamento violento desde, ainda que de forma cautelar, com vistas a preservar os fins da lei de regência e direitos assegurados à vítima mulher nos artigos 2 e 3o da Lei no. 11.340/06. Observo, outrossim, que a possibilidade de decretação de prisão preventiva em caso de descumprimento de medida protetiva encontra-se expresso no Código de Processo Penal, em seu artigo 313, inciso III, não havendo que se falar em ilegalidade. Ademais, a necessidade do decreto de prisão preventiva, cuja revogação ora se requer, ainda permanece íntegra e evidente, eis que ainda presentes os requisitos legais previstos nos aludidos dispositivos legais. De mais a mais, cumpre registrar que a acentuada percepção subjetiva de risco da vítima, ante as ameaças de morte formuladas pessoalmente e pelas redes sociais, com notório risco de feminicídio, conforme já pontuado. Com efeito, verifica-se que o requerente não demonstrou que é o único responsável pelos cuidados da filha menor, nos termos do artigo 318, VI, e parágrafo único, do Código de Processo Penal. Ademais, percebe-se que não houve qualquer modificação fática ou jurídica da situação do réu, já que as mensagens juntadas e as justificativas apresentadas em nada subsidiam sua atitude de ir ao encontro da vítima mesmo ciente da existência das protetivas, de modo que deve-se manter a decisão que decretou a prisão preventiva do acusado por seus próprios fundamentos, transcritos acima. Como se não bastasse, verifica-se o exíguo tempo transcorrido desde a data da decretação da prisão preventiva. Verifico, portanto, que a medida não atingiu seus fins precípuos, posto que certamente não houve ainda tempo suficiente para que a ofendida tivesse sua tranqüilidade e incolumidade física e moral preservadas, de modo a não ter riscos de vir a ser novamente vítima de agressões, físicas ou morais, ou mesmo importunações. Diante desse contexto e da informação no sentido de que o ora recorrente se encontra preso há poucos dias, tenho que a medida cautelar concernente na prisão se mantém necessária, nos termos do artigo 20 da Lei Maria da Penha. E isso com vistas prevalecer à opção que visa salvaguardar a integridade física e psicológica da mulher, porquanto presumida sua vulnerabilidade em situações de violência no contexto doméstico, bem como evitar qualquer possível sensação de errônea de impunidade por parte do requerente, diante do desrespeito à decisão que determinava o acolhimento das medidas protetivas em prol da vítima. Nesse diapasão, afigura-se que não estão presentes os requisitos da prisão domiciliar, notadamente em razão da não comprovação de ser o único responsável pelo sustento da menor, bem como pela violência e grave ameaça empreendidas. Nesse sentido também já decidira este TJDFT: (...) Isto posto, por entender que falta, por ora, motivo para que seja revogada a prisão preventiva, INDEFIRO o pedido de revogação desta formulado por LUCAS JHONATAN MOURA SILVA.” N.g. Apenas a título de ilustração, das postagens referidas note-se o que disse a tia (Artemiza) do paciente: “Eu tô tentando evitar o pior, porque vai acontecer e não vai demorar. Mais não adianta eu tô falando e ninguém tão tá nem aí. Tô tentando evitar de todas as formas.” Vc não quer mudar daí pra outro lugar? Que esse menino não saiba” Mensagens do paciente para a vítima: Não deixa eu causar besteira não” “Vc está fazendo de tudo msm pra mim estourar e perder logo a cabeça e causa a merda, Isso que tu quer mesmo ne...” “Tá foda, é sério, não tou conseguindo me segurar não... Tou pra surtar Véi vim embora cedo do serviço chorando de raiva e ódio Eu vou surtar e não vai demorar É sério msm E vc ta provocando isso” Não deixa as coisas se acabar Não deixa nossa filha sem pai e sem mãe Por favor Júlia, faz que te pedir” Como se percebe, o paciente tem dificuldades de manter a racionalidade e de lidar com os próprios sentimentos, não compreendendo que não tem e não pode ter direito de subjugar a vida e o sentimento de outras pessoas, tornando-se um risco notório para si mesmo e para terceiros. Nesse sentido, o estado de instabilidade do paciente justifica a necessidade da manutenção da prisão, pois é um risco latente para a sua ex-companheira e, por consequência, para a ordem pública. Ademais, observa-se que deferida as medidas protetivas, essas não foram suficientes para estancar o processo intimidativo promovido pelo paciente contra a vítima, deixando de cumprir o que foi determinado, conforme claramente se observa de suas postagens. Assim, a autoridade coatora decretou a prisão preventiva do paciente, salientando que a gravidade concreta das suas condutas demonstra o risco de reiteração delitiva e denota sua periculosidade, bem como os elementos coligidos aos autos justificam a prisão preventiva para garantir a eficácia das medidas protetivas de urgência. Portanto, como se verifica os atos do paciente tem causado temor e intranquilidade na vida da vítima, o que ainda é agravado porque tais condutas ocorrem em desrespeito à determinação da justiça com imposição de medidas protetivas. Destarte, a prisão preventiva decretada está devidamente fundamentada e precisa persistir, pois em sociedade civilizada as decisões judiciais precisam ser cumpridas, sendo que um simples término de namoro, união estável ou casamento, ainda que perdure por décadas, não é motivo para violar a intimidade, tranquilidade e paz da ex-companheira, quanto mais em um relacionamento que durou pouco tempo. Assim, como o paciente deixou de cumprir as medidas protetivas impostas, é evidente sua inclinação para desdobramentos mais graves a evidenciar situação de risco, restando demonstrado, portanto, o periculum libertatis, o que corrobora, neste momento, para a necessidade da medida extrema, sem que se configure constrangimento ilegal. Não verifico a possibilidade, também de prisão domiciliar, pois conforme se observa a filha menor está sendo cuidada por uma tia, sem notícias de que esteja em alguma situação de vulnerabilidade. Ademais, a genitora tem vida normal e pode contribuir para os cuidados da filha, se não na integralidade, pelo menos em parte. Destarte, havendo risco grave de feminicídio contra a vítima, a manutenção da prisão é medida que se impõe. CONCLUSÃO Dessa forma, a decisão ora impugnada está de acordo com os princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e devido processo legal, tendo sido devidamente fundamentada (artigos 5o, LXI e 93, IX da Constituição Federal), demonstrando o cabimento, pressupostos e necessidade da custódia cautelar. Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou vício a ser sanado. Diante do exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do habeas corpus, solicitando-se as informações. Após, enviem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Em seguida, retornem-me os autos conclusos. Brasília-DF, 29 de março de 2023 22:37:43. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator